Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711136-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FOCO TRANSPORTES LTDA, ALESSANDRA ALVES SATURNINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 186206821 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de FOCO TRANSPORTES LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de suspensão do processo. Afirma, em suma, que os agravados se deram por citados no próprio acordo; que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação não enseja violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão do processo até o julgamento colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a homologação do acordo e suspensão do processo. Custas recolhidas (ID 57146756). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de suspensão do processo anteriormente à citação do executado e à homologação do acordo. A parte agravante afirma, em síntese, que houve comparecimento espontâneo da parte agravada. Todavia, a petição informando a existência de acordo é desacompanhada de procuração (ID 186206821 dos autos de origem), não equivalendo ao comparecimento espontâneo. Ainda que a assinatura do devedor tenha sido reconhecida em cartório, a parte deve ser representada em juízo por advogado (artigo 103 do Código de Processo Civil). Em elucidativo precedente, destacou-se que “a jurisprudência desta e. Corte de Justiça é firme em vedar a equiparação do acordo extrajudicial subscrito pelo réu/executado ao comparecimento espontâneo, quando ausente a intervenção de advogado devidamente constituído” (Acórdão 1796965, 07049017720238070006, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023). Imperioso consignar que não houve recusa à homologação do acordo, mas à suspensão do processo anteriormente à citação ou à própria homologação. Dessa forma, não se discute, neste momento processual, eventual possibilidade de homologação, sob pena de supressão de instância. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora